Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
----=-= PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700098-85.2022.8.07.0006 APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: KAREN BATISTA DA SILVA APELADO: J. M. B. DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 42542483), in verbis: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer e danos morais ajuizada por J. M. B., menor impúbere, representado por sua genitora, em desfavor da seguradora AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. A inicial aduz, em síntese, que o autor apresenta sequela neurológica extensa após acidente com eletrocussão. Por isso, apresenta atraso global no desenvolvimento, sendo totalmente dependente de terceiros, conforme relatório médico, necessitando de tratamento fisioterapêutico específico em clínica especializada, denominado Conceito Neuroevolutivo Bobath, para sua reabilitação com maior chance de evolução, assim como equipamentos para essa efetiva reabilitação – ID 112310124. Conta que o tratamento foi solicitado à parte ré, porém, até o ajuizamento da demanda, não houve resposta ao pedido feito, o que se entende como negativa tácita. Diante desse contexto, requer a concessão de tutela provisória de urgência para a parte ré forneça as terapias especializadas e os equipamentos prescritos. No mérito, propugna pela confirmação da liminar, tornando-a definitiva, e pela condenação da parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de compensação por danos morais. A decisão de ID 116473701 concedeu a gratuidade de justiça em favor do menor e deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorize e arque com os custos integrais do tratamento da criança, conforme prescrição médica e enquanto durar a recomendação. Citada, a parte ré apresentou contestação ao ID 119559444, ocasião em que defendeu que os procedimentos BOBATH, integração sensorial, RTA e Cuevas Medeck são técnicas especiais e poderiam ser empregadas pelo profissional especialista dentro da consulta ou sessão, não cabendo uma autorização à parte. Já quanto aos requerimentos de TASES, utilização de roupas proprioceptivas como o Theratogs e Spio, carrinho postural (kimba Neo ou Stingray), cadeira adapt multi da New Adapt, Parapodium (diariamente durante duas horas), colar cervical, talas extensoras e órteses tornozelo-pé, informa que houve realmente a negativa, pois não estariam no rol de procedimentos da A.N.S. Igualmente, rechaçou o pleito de pagamento de indenização por dano moral, requerendo, caso deferido, que seja feito nos parâmetros esposados na contestação. Instada a se manifestar em réplica, a parte autora redarguiu os termos da contestação, reafirmando os argumentos da exordial (ID 119762086). Em fase de especificação de provas, nada foi requerido pelas partes. O Ministério Público oficiou ao ID 126150092 pela procedência parcial dos pedidos. Em seguida os autos vieram conclusos para sentença.” A r. sentença, integrada pela r. decisão (id. 42542503) que acolheu os embargos de declaração opostos pela ré, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Gizadas essas considerações, confirmo a tutela antecipada deferida e ACOLHO o culto parecer do Ministério Público, ID 136150092, cujas razões adoto também como fundamento de decidir, JULGANDO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a ré na obrigação de fazer, consistente em autorizar e arcar com os custos integrais do tratamento do menor J.M.B, CPF 099.161.771-12, conforme prescrição médica e enquanto perdurar a recomendação, disponibilizando o tratamento pelo Conceito Neuroevolutivo Bobath, a ser realizado na clínica especializada CENERE – Centro de Reabilitação e Estudo Neurológico, sob pena de aumento da multa já arbitrada, bem como forneça os seguintes equipamentos correlatos: roupa proprioceptiva, qual seja, Theratogs; Carrinho postural (kimba Neo ou Stingray); Cadeira adapt multi da New Adapt; Parapodium; Colar cervical, talas extensoras e órteses tornozelo-pé para manutenção do alinhamento, da postura sentada e da postura bípede e interação com o ambiente. CONDENO a parte ré, outrossim, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, data da negativa, conforme art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ. Pela sucumbência, CONDENO a requerida, por fim, ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 10% do valor da condenação, ex vi do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil e ordem de vocação prevista no REsp n.o 1.746.072/PR. Transitada em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte ré com o propósito de suprir contradição no que se refere ao termo inicial dos juros da condenação. O Ministério Público apresentou manifestação favorável ao ID 142049360. É o relato do necessário. Decido. Considerando tratar-se de relação jurídica de natureza contratual, os embargos merecem acolhimento, na medida em que o termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre a condenação devida por danos morais é a data da citação. Destarte, acolho os embargos de declaração para determinar que os juros de mora da indenização por dano moral incidam a partir da citação, prevalecendo todos os demais termos da sentença de ID 136649621. Publique-se e intimem-se.” A ré interpôs apelação (id. 42542506), na qual pleiteia o recebimento do recurso no efeito suspensivo, diante da possibilidade de eventual cumprimento de sentença com constrição de bens e da ausência de comprovação dos resultados advindos do tratamento prescrito ou da continuidade da necessidade de uso dos equipamentos acessórios pelo apelado-autor. Afirma que, nos termos estabelecidos pela r. sentença, a obrigação de fazer pode se tornar “eterna”, causando-lhe prejuízo financeiro de difícil ou impossível reparação. Alega que a cobertura do tratamento postulado não encontra guarida nas disposições contratuais ou no atual rol de cobertura obrigatória estabelecido pela ANS. Argumenta que não possui obrigação de custear integralmente o tratamento na forma pretendida, por ausência de cobertura, devendo ser respeitados os limites instituídos pela lei e pelo contrato. Pondera que o rol de cobertura obrigatória da ANS é taxativo. Verbera que a negativa de cobertura do tratamento se limitou a alguns dos procedimentos prescritos. Nesse sentido, aponta que “quanto aos procedimentos – BOBATH, Integração sensorial, RTA e Cuevas Medeck deve-se observar que, dentre inúmeras outras técnicas, tratam-se de técnicas especiais, mas que podem ser empregada [sic] pelo profissional especialista dentro da consulta ou sessão, de modo que na autorização da sessão de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia e psicologia, os procedimentos estão incluídos.” (págs. 14 e 15). Salienta também “[...] que a terapia ocupacional, a psicologia e a fonoaudiologia são pagos pela patologia e não pela técnica utilizada” (pág. 15). Assevera que os materiais solicitados e a técnica TASES não estão no rol de procedimentos da ANS, na Lei 9.656/98 e na DUT no 24, razão pela qual não possuem cobertura contratual, em conformidade com o entendimento do eg. STJ no EREsp 1.886.929 e no EResp 1.889.704. Reforça que o contrato celebrado entre as partes exclui expressamente o fornecimento de próteses, órteses e materiais especiais que não sejam para uso em cirurgias. Afirma que inexistem nos autos provas de que o apelado-autor tenha sofrido lesão à honra, agravamento no quadro de saúde, violação dos direitos enquanto criança ou fragilidade, vez que os tratamentos foram prescritos de forma seletiva. Salienta que cumpriu a obrigação desde o proferimento da r. decisão liminar e que a situação experimentada pelo autor configura mero desconforto. Defende que o valor arbitrado como indenização por danos morais (R$ 20.000,00) é exorbitante. Aduz que a obrigação de fazer pode ser cumprida por profissionais e clínicas credenciadas, como a Fisioemov, Clínica Interação e Clínica Specially. Prequestiona os arts. 1o, §1o, “a” e “e”, e 10, incs. I e VII e §4o, da Lei 9.656/98; art. 4o da Lei 9.961/80; arts. 186, 421, 421-A, 422, 927 e 944 do CC e art. 51, inc. IV, do CDC. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização por danos morais e que se determine que o tratamento seja prestado na rede conveniada. Preparo (id. 42542509). O apelado-autor apresentou contrarrazões (id. 42542513), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso. A Senhora Procuradora de Justiça Maria Anaídes do Vale Siqueira Soub oficiou em seu r. parecer (id. 42880941) pelo conhecimento e desprovimento do apelo. É o relatório. Decido. O art. 1.012, §1o, inc. V, do CPC estabelece que “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;”. O Relator, no entanto, poderá atribuir o efeito suspensivo a fim de sobrestar a eficácia da r. sentença, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.012, §4o, do CPC. A controvérsia reside em analisar se há obrigação da apelante-ré de custear o tratamento neurológico prescrito ao apelado-autor, Conceito Neuroevolutivo Bobath, com os equipamentos necessários, e se existem danos morais indenizáveis na hipótese. Inicialmente, cumpre salientar que a lide versa sobre relação de consumo, uma vez que se amolda aos dispositivos constantes dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90 e, por conseguinte, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas favoravelmente ao consumidor, arts. 46, 47, 51, inc. IV, e 54, § 4o, todos do CDC. Esse entendimento está consolidado pelo eg. STJ, nos termos da Súmula 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” O apelado-autor, nascido em 4/9/2015 (id. 42542363), é beneficiário do plano de saúde oferecido pela apelante-ré desde 26/9/16 (id. 42542364). Verifica-se, por meio do relatório médico elaborado por neurologista infantil em 25/11/2021 (id. 112897197), que o apelado-autor “está em seguimento na neurologia infantil, com diagnóstico de sequela neurológica após acidente com eletrocussão”, “com lesão cerebral extensa”. O relatório noticia que a criança apresenta atraso global do desenvolvimento, sendo totalmente dependente de terceiros. Na oportunidade, a fim de levar aprendizado motor e melhora da mecânica respiratória do paciente foram solicitados, com a sugestão de realização na clínica Cerene – Centro de Reabilitação e Estudo Neurológico, os seguintes tratamentos: “[...] SOLICITO: • Conceito Neuroevolutivo Bobath, afim de fortalecer e alongar ativamente a musculatura, oferecer input proprioceptivo, promover simetria corporal e melhora do alinhamento biomecânico em todas as posturas, dentro de um contexto funcional, levando ao aprendizado motor; • Manuseios do RTA (Reequilíbrio Tóracoabdominal) deve ser utilizado, visando melhora na mecânica respiratória; • Plataforma vibratória Galileo® , visando oferecer input proprioceptivo e potencializar o fortalecimento muscular; • TASES (eletroestimulação neuromuscular), sempre associados a uma função; • Treinamento locomotor em esteira com suspensão parcial de com objetivo de estimular não apenas a marcha, mas também de obter ganhos de força e amplitude muscular, melhora cardiovascular e respiratória; • Exercícios variados na gaiola; • A utilização de roupas proprioceptivas como o Theratogs e Spio com objetivo de manter o melhor alinhamento postural; • Carrinho postural (kimba Neo ou Stingray), • Cadeira adapt multi da New Adapt (tanto para descanso quanto para a realização de atividades); • Parapodium (diariamente durante duas horas); • Colar cervical, talas extensoras e órteses tornozelo-pé para manutenção do alinhamento, da postura sentada e da postura bípede e interação com o ambiente.” Do relatório emitido por fisioterapeuta em 11/11/21 (id. 42542370), extrai-se que: “[...] Em relação a sua postura e movimentação, J. apresenta hipotonia global, com movimentos amplos e incoordenados de cabeça, membros inferiores e superiores, não realiza as trocas posturais de forma independente, apresenta déficit no controle de cabeça e tronco e fraqueza muscular global. Não rola para supino e nem de supino para prono. Quando colocado sentada, apresenta falta de ativação em tronco, não sustenta a cabeça, ausência das reações de equilíbrio e endireitamento e mantém retroversão pélvica e cifose dorsal. Quando colocado em ortostase não mantem peso do corpo sobre os membros inferiores. Não deambula. [...] O tratamento fisioterapêutico deve ser constante, sem interrupção e realizado por um profissional especializado no tratamento infantil. Terá como objetivo o estímulo do desenvolvimento neuropsicomotor. A criança necessita que o tratamento seja realizado através do: • Conceito Neuroevolutivo Bobath, afim de fortalecer e alongar ativamente a musculatura, oferecer input proprioceptivo, promover simetria corporal e melhora do alinhamento biomecânico em todas as posturas, dentro de um contexto funcional, levando ao aprendizado motor; • Manuseios do RTA (Reequilíbrio Tóracoabdominal) deve ser utilizado, visando melhora na mecânica respiratória; • Plataforma vibratória Galileo®, visando oferecer input proprioceptivo e potencializar o fortalecimento muscular; • TASES (eletroestimulação neuromuscular), sempre associados a uma função; • Treinamento locomotor em esteira com suspensão parcial de com objetivo de estimular não apenas a marcha, mas também de obter ganhos de força e amplitude muscular, melhora cardiovascular e respiratória; • Exercícios variados na gaiola; • A utilização de roupas proprioceptivas como o Theratogs e Spio com objetivo de manter o melhor alinhamento postural, deve ser utilizado em terapia e durante as atividades em casa, uma vez que seu uso promove melhor desenvolvimento ósseo e articular, fornece estabilidade articular, aumenta a consciência corporal, melhora as habilidades de postura, de equilíbrio, e de movimento, oferecendo horas adicionais de controle postural. A melhora na estabilidade de tronco, tanto na postura sentada quanto de pé leva a consequente melhora no controle de cabeça e uso funcional de membros superiores e membros inferiores; • Dentre outras, técnicas e tratamentos que poderão utilizados de acordo com a necessidade do paciente, como por exemplo, o uso do andador, o tratamento intensivo através do Método Therasuit e o Método CME(Cuevas Medek Exercise) [...] O tratamento precisa ser iniciado o quanto antes para evitar o agravamento do quadro motor e cognitivo impedindo sua participação. Atualmente, a indicação é de quatro atendimentos semanais de fisioterapia e o tempo de tratamento é indeterminado. A criança ainda necessita de atendimento especializado de terapia ocupacional com formação no Conceito Bobath e Integração sensorial e fonoaudiologia com formação no Conceito Bobath.” (Grifos nossos) É incontroverso nos autos que a apelante-ré não autorizou a cobertura da íntegra do tratamento prescrito ao apelado-autor. Ocorre que o plano de saúde não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente, sob alegação de que não está previsto no rol da ANS. O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas, tarefa, reprise-se, afeta ao médico assistente, que detém o conhecimento técnico para prescrever o tratamento mais adequado. A jurisprudência do eg. STJ destaca "ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.” (AgInt no AREsp 1584526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020). Os relatórios médicos já destacados (ids. 42542370 e 42542388) são inequívocos quanto à premente necessidade do tratamento prescrito, com uso dos equipamentos necessários, a ser realizado o mais breve possível, para evitar o agravamento do quadro motor e cognitivo do apelado-autor. Ademais, o rol de procedimentos e eventos em saúde, listado pela ANS, não é exaustivo e representa previsão de cobertura básica a ser observada pelas operadoras dos planos. Cumpre salientar, ainda, a publicação da Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a redação do §12 do art. 10 da Lei 9.656/98 para estabelecer que o rol de procedimentos da ANS constitui apenas referência básica para atuação dos planos de saúde, portanto, não se trata de rol taxativo: “Art.10.É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I-tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art.12; VII-fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. [...] § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.” (g.n.) Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, ao final do processo, em eventual reforma da r. sentença com julgamento de improcedência do pedido cominatório, a apelante-ré terá meios de cobrar os valores despendidos com o tratamento. Nesses termos, não estão evidenciados os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos para julgamento da apelação. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora